Tribunal: STF
Processo: HC 204387
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 673.728, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II, III e IV; 211 e 347, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Em 23.10.2019, o Juízo da Vara Única da Comarca de Barreiros/PE decretou a prisão preventiva da acusada.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 673.728, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a paciente possui “dois filhos menores que dependem de seus cuidados, tendo em vista que seu esposo também de encontra segregado cautelarmente”. Afirma que a “autoridade coatora [...] ao manter a prisão da PACIENTE não trouxe novos elementos para a sua manutenção processual, por força da nova redação do art. 316 do CPP estabelecido pelo pacote anticrime”. Por fim, aponta excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O entendimento do (STF) é no sentido que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, “a ordem pública, na espécie, resta abalada, em face da gravidade concreta dos crimes imputados à Paciente (homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; ocultação de cadáver e fraude processual), revelada pelo modus operandi – como anteriormente transcrito, ‘o corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de putrefação e inteiramente embalado por uma lona plástica preta, com sinais de tortura e com todos os membros amarrados por uma corda (pescoço, pés e mãos), de forma a compactá-los, bem como lesões na região genital e com sulco no pescoço compatível com marcas de corda’ - cenário que denota, inclusive a sua periculosidade” (grifos no original).
    13. Além disso, a Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 
    14. Ocorre que, na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ, a paciente responde pelos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, ocultação de cadáver e fraude processual. Sendo assim, tendo a paciente praticado crimes mediante violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF.
    15. Por fim, ressalto que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator